Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-10.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003448-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ - CPF: 013.267.071-24 (AGRAVANTE), NATALIA ARRUDA FERRAZ - CPF: 013.267.121-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003448-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ, NATALIA ARRUDA FERRAZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA EM EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade passiva na execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser desconstituída por simples alegação de ilegitimidade passiva, ou se depende de produção de provas em sentido contrário. (ii) Se a exceção de pré-executividade é a via adequada para discutir a responsabilidade dos sócios.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo aos agravantes o ônus de apresentar provas robustas que desconstituam essa presunção.

4. A jurisprudência consolidada, especialmente as Súmulas 430 do STJ, indica que a responsabilidade dos sócios é subjetiva, e que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discutir tal responsabilidade, uma vez que exige dilação probatória.

5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa, e deve ser desconstituída com provas robustas da ilegitimidade passiva dos sócios."

"2. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para questionar a responsabilidade tributária dos sócios, quando a matéria depende de dilação probatória."

Dispositivo relevante citado: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430, REsp nº 1.110.925.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003448-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ, NATALIA ARRUDA FERRAZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alexandre Arruda Ferraz
e
Natalia Arruda Ferraz
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava reformar decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, os quais alegaram ilegitimidade passiva na execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, decorrente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020216730, no valor de R$ 547.457,30.

Os agravantes sustentam que, a inclusão dos seus nomes no polo passivo da execução é indevida, pois, conforme o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, somente podem ser responsabilizados se houver comprovação de que praticaram atos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei, o que não foi comprovado. Defendem que, a exceção de pré-executividade é a via adequada para discutir sua ilegitimidade, já que se trata de matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória.

O agravado, em suas contrarrazões, argumenta que, a presunção de legitimidade da CDA é relativa e que os agravantes não apresentaram provas suficientes para desconstituir essa presunção. Aponta ainda que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para questionar a responsabilidade tributária, uma vez que a matéria exige dilação probatória. Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal contra os agravantes.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003448-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE ARRUDA FERRAZ, NATALIA ARRUDA FERRAZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Regimental.

A presente controvérsia envolve a legitimidade passiva dos agravantes na execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Os agravantes sustentam que, em razão da ausência de provas concretas de sua atuação dolosa ou com excesso de poderes, não devem figurar como responsáveis pela dívida tributária da empresa.

No entanto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei 6.830/80. A presunção de legitimidade da CDA, portanto, coloca o ônus sobre os agravantes de desconstituírem essa presunção com provas robustas de que não são responsáveis pelos débitos tributários.

Entretanto, conforme a jurisprudência do STJ (Súmula 430 e REsp nº 1.110.925), a responsabilidade tributária dos sócios é subjetiva, ou seja, exige prova inequívoca de que a dívida decorre de conduta ilícita praticada por eles, o que não foi demonstrado nos autos.

A decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento está em consonância com a jurisprudência consolidada, uma vez que, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida, é necessário que a matéria seja de ordem pública e que não exija dilação probatória. No caso em questão, a questão da responsabilidade dos sócios depende de produção de provas e, portanto, não pode ser discutida na via da exceção de pré-executividade.

Por essas razões,
desprovejo
o agravo interno, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal contra os agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025